Tribunal: TCU
Processo: 002.785/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial em desfavor de Rodrigo Mota de Macedo, ex-prefeito do município de Amajari/RR, por motivo de aplicação irregular dos recursos do Convênio 100-PCN/2007-MD (Siafi 596552) - impugnação parcial da despesa realizada.

Inteiro teor:
Acórdão 1428/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável Sr. Hilton Araújo Brandão, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 5164/2015-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se a irregularidade de suas contas. 1. Processo TC- Processo 002.785/2012-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.547/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.546/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.549/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.968/2012-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.528/2013-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.539/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.542/2016-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.540/2016-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.544/2016-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.234/2013-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Diâmetro Comércio e Construção Ltda. - Me (10.147.072/0001-10); Elio Sousa da Silva (XXX.271.192-XX); Francisco Paulo Lucena Cabral (XXX.055.112-XX); Hilton Brandão Araújo (XXX.040.092-XX); Rodrigo Mota de Macêdo (XXX.366.442-XX); Roraima Bio Empreendimentos Ltda. (08.906.253/0001-30). 1.3. Entidade: Município de Amajari/RR. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Sandra Silva Pinto (1441/OAB-RR), João Félix de Santana Neto (091-B/OAB-RR) e outros, representando Hilton Brandão Araújo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.